Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716060-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, ANA MARIA VAHIA DE ABREU CONCY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MOVIDA EM FACE DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA E DO PATROCINADOR. PRETENSÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. AUTORA RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. OPÇÃO CONSOANTE A NATUREZA DA PRETENSÃO E COM O REGRAMENTO LEGAL. LITISCONSORTE PASSIVO SEDIADO NESTA CAPITAL, NA QUAL A OUTRA LITISCONSORTE TEM SUCURSAL. OPÇÃO CONSOANTE O LEGALMENTE POSITIVADO (CPC, ART. 46, §4o). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessário, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada. 2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento. 3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa (STF, REsp 1.679.909/RS). 4. Ultrapassado o entendimento assentado na Súmula 321 do STJ, segundo o qual o relacionamento entre associado e entidade de previdência privada qualifica-se como relação de consumo, em face da superveniência do entendimento sufragado na Súmula 563 daquele sodalício, consolidando-se o posicionamento no sentido de que as condições que modulam o plano de previdência complementar concertado pela participante com entidade fechada de previdência privada não estão sujeitadas à incidência do Código de Defesa do Consumidor, incide, para efeitos de delimitação de competência para processamento da ação manejada pela participante, a regra de competência territorial e relativa inserta no artigo 46 do estatuto processual, o qual preceitua que o foro competente para processar e julgar a ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta no domicílio do réu. 5. Adstrito o objeto da ação à imposição de condenação aos réus, entidade de previdência privada fechada e seu patrocinador, ao pagamento de cota correspondente ao superávit obtido pela entidade cujo plano de benefícios integra a parte autora, encerrando o direito postulado, portanto, natureza pessoal, deve ser aviada no local de domicílio dos réus, e, em havendo mais de um litisconsorte, lhe é franqueado optar por qualquer um deles, à sua escolha, derivando dessa regulação que, conquanto residente em estado diverso, manejara a ação no foro desta capital e aqui é sediado um dos litisconsortes passivos, nela mantendo a litisconsorte sucursal, a opção de foro que fizera encontra ressonância legal, inviabilizando que seja afirmada a incompetência do juízo ao qual distribuída livremente a ação mediante provocação dos réus em descompasso com a regulação legal (CPC, art. 46, §4o). 6. Agravo conhecido e provido. Maioria. A recorrente alega violação aos artigos 46, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a incompetência do foro do Distrito Federal para apreciação e processamento do presente feito. Afirma que a competência para processar e julgar ações versando a respeito de direito pessoal é do domicílio do réu, e que, nas ações onde o réu for pessoa jurídica, ação deve ser proposta no local da sua sede. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028